Tribunal: CARF
Processo: 11065.908066/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.908066/2014-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.350 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
ANIGER - CALÇADOS, SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 10380.729732/2016-87, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade, protocolada em 16 de março de 2017, ante
o Despacho Decisório 119532817 emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Fortaleza (CE) que indeferiu o PER/DCOMP 30378.13543.200514.1.1.01-8890
transmitido pelo interessado, relativo ao saldo credor do IPI do 3o trimestre de 2011, no
valor de R$ 337.174,02, e não homologou as compensações a ele vinculadas. A ciência
ao Despacho Decisório ocorreu em 21 de fevereiro de 2017.
Na Análise de Crédito anexa ao r. despacho encontra-se disponível para download a
Informação Fiscal, de cujo teor se extrai:
(...)
5. Os créditos de IPI pleiteados pela empresa são decorrentes da aquisição de insumos
(matéria prima, produto intermediário e material de embalagem) aplicados na
industrialização dos produtos por ela fabricados – crédito básico. Tal pretensão encontra
amparo na Lei 9779/99, art. 11, que instituiu o direito ao ressarcimento do saldo credor
de IPI acumulado em cada trimestre-calendário, depois de deduzido o IPI incidente nas
operações de saídas;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.908066/2014-15
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.350 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908066/2014-15

6. O estabelecimento fabrica principalmente calçados NCM 6402.1900, 6402.9990,
6403.1900, 6403.5990, 6403.9990, 6404.1100, 6404.2000;
7. As notas fiscais de saídas, em sua grande maioria, se referem aos produtos,
relacionados no item 6, têm saída com suspensão de IPI ou alíquota zero;
8. As notas fiscais que deram saídas a produtos sem o destaque do IPI e sem fazer
constar nas respectivas notas fiscais o dispositivo legal concessivo desse benefício fiscal
constituíram
a
base
de
cálculo
para
o
auto de
infração
(processo
no
10.380.729.732/2016-87);
9. Intimamos o contribuinte para apresentar notas fiscais relacionadas no Termo de
Intimação no 04;
10. Verificamos que as informações apresentadas pelo contribuinte na resposta ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal, divergiam das notas fiscais apresentadas, com
a maioria de erros na classificação fiscal;
11. Reintimamos o contribuinte para apresentar no Termo de Intimação no 05: “Relação
contendo os seguintes dados das notas fiscais de entradas que contenham créditos:
CNPJ do emitente, no da nota, série, data da entrada, descrição dos produtos,
classificação fiscal TIPI (NCM), CFOP, quantidade, valor unitário, valor do IPI
destacado, alíquota do IPI e valor total, autenticado pelo Sistema de Validação de
Arquivos – SVA.”
12. Verificados os dados reinformados, foram glosados os créditos com alíquota de IPI
igual a zero, NCM inexistente, alíquota de IPI informada a maior, produtos que não se
enquadram como matéria-prima, material de embalagem, produto intermediário ou não
se desgastam em contato com os produtos em sua fabricação e finalmente produtos com
NCM diferente da descrição do material, discriminados em planilha anexa.
Conclusão
13. Com base no acima exposto e nos PERDCOMP(s) apresentados e considerando o
resultado das verificações, efetuamos as seguintes glosas dos valores requeridos,
conforme demonstrado a seguir:

Devidamente cientificado, o interessado expõe as razões de sua inconformidade, por
meio de seus procuradores habilitados nos autos, alegando, em síntese que:
No auto de infração, há uma “Reconstituição de Escrita Fiscal”, sob a presunção de que,
como o erro formal seria caso de cobrar imposto, tal imposto deve ser lançado na escrita
fiscal (...)
Decorre na repercussão de alterar a escrita fiscal originária, restando da pretensão de
tornar ineficaz a escrita fiscal anterior, notadamente para alterar o saldo antes posto.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.350 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908066/2014-15

Isso tem a repercussão também, no Pedidos de Ressarcimento/Compensações nas quais
tal crédito foi utilizado, conforme o art. 74 da Lei de no 9.430/1996.
Foi justamente o que aconteceu, pois antes da Reconstituição da Escrita Fiscal, havia
crédito e após a Reconstituição, ficou o débito.
Houve defesa por parte do contribuinte, onde a impugnação foi protocolada no dia
11/01/2017, vejamos: (...)
Logo, a defesa em auto de infração mantém a validade do crédito. Só poderiam ser
considerados inválidos se fosse o caso de decisão administrativa final contrária ao
contribuinte.
De tal sorte, tem-se que por equivocada a premissa contida no Despacho Decisório no
sentido de que o crédito compensável não poderia ser confirmado.
DO PEDIDO
Do exposto, o Contribuinte requer que Vossa Senhoria se digne em receber e conhecer
da presente Manifestação de Inconformidade para, atribuindo-lhe o desejado efeito
suspensivo, seja in fine lhe dado PROVIMENTO no sentido especial de, reformando o
Despacho Decisório em apreço, seja homologada integralmente a compensação efetuada
pelo Contribuinte.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS nos termos do
Acórdão no 10-61.561, de 27/02/2018 (fls.108/112), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o despacho decisório.
A DRJ declarou definitiva a glosa de crédito relacionada na planilha acima, pois
não houve manifestação da contribuinte com relação a tais glosas.
Ainda, com relação ao efeito suspensivo almejado, a decisão a quo invoca o art.
25 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, que vedava o ressarcimento
do crédito do trimestre-calendário cujo valor pudesse ser alterado total ou parcialmente por
decisão definitiva em processo judicial ou administrativo, no caso, por ter sido a autuada no
Processo no 10380.729732/2016-87, para exigência do IPI não lançado, em que foi reconstituída
a escrita fiscal do estabelecimento, sendo apurado débitos que consumiram os créditos cujo
ressarcimento é pleiteado no PER/DCOMP.
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.124/135, no qual sustenta que só se pode considerar que não há direito creditório após a
decisão definitiva administrativa dos autos do Processo no 10380.729732/2016-87, motivo pelo
qual não se aplica o art. 25 da IN 900/2008. Cita a regra contida no art. 74 da Lei no 9.430/96.
Por fim, requer o acolhimento integral de suas razões para que seja reconhecido o
crédito, por ser de direito.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.

I – Da admissibilidade:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.350 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908066/2014-15

O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 16/03/2018 (fl.121) e protocolou
Recurso Voluntário em 16/04/2018 (fl.122) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/72
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Como relatado acima, trata-se o presente processo de pedido de
restituição/compensação, relativo ao saldo credor do IPI do 3o trimestre de 2011, decorrentes da
aquisição de insumos (matéria prima, produto intermediário e material de embalagem) aplicados
na industrialização dos produtos por ela fabricados – crédito básico, com amparo no art. 11, da
Lei 9779/99
Acontece que foi lavrado contra a contribuinte Auto de Infração resultante das
glosas efetuadas, formalizado no Processo no 10380.729732/2016-87, onde foi reconstituída a
escrita fiscal do estabelecimento, sendo apurados débitos que consumiram os créditos cujo
ressarcimento é pleiteado nos presentes autos. Portanto, o que decidido naquele processo,
repercutirá nos pedidos de ressarcimento/compensação objeto do litígio.
Destarte, verifica-se que este processo é decorrente do processo no
10380.729732/2016-87, nos termos do artigo 6o, §1o, inciso II do Anexo II do RICARF, abaixo
transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.350 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.908066/2014-15

processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a
julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processo no
10380.729732/2016-87, deve ser refletida neste processo.
Diante desses fatos, voto por sobrestar este processo até o julgamento definitivo
do processo no 10380.729732/2016-87. Após o julgamento definitivo do mencionado processo, a
Unidade Preparadora deve apurar a repercussão da liquidação do julgado daquele processo neste
processo, elaborar relatório fiscal, facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se
pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/20111.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

1 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital